Tribunal: TJSP
Processo: 2162760-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere desbloqueio de valores – Dívida longeva - Descabimento de proteção de ativos financeiros sob o manto do CPC, art. 833, X, pena de preterição à boa-fé – Impenhorabilidade que não é absoluta e nem automática, comportando flexibilização, posto dependente da comprovação de necessidade à subsistência – Bloqueio e constrição que subsistem – Decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere desbloqueio de valores – Dívida longeva - Descabimento de proteção de ativos financeiros sob o manto do CPC, art. 833, X, pena de preterição à boa-fé – Impenhorabilidade que não é absoluta e nem automática, comportando flexibilização, posto dependente da comprovação de necessidade à subsistência – Bloqueio e constrição que subsistem – Decisão mantida – Recurso desprovido.